Tribunal: TJES
Processo: 5016348-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016348-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABRICIO JUNIOR MAURI BEREDAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO MÉDICA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DE DEFORMIDADE NOS PÉS. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para suspender os efeitos da eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES, determinando sua permanência nas etapas subsequentes do certame. A eliminação foi motivada por inaptidão médica atestada pela Junta Militar de Saúde, com base em deformidade nos pés (pé plano), considerada eliminatória conforme previsão expressa do Edital nº 01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a exclusão de candidato de concurso público militar em razão de inaptidão médica declarada por Junta Militar de Saúde, fundamentada em critério objetivo previsto no edital, não afastado por laudo médico particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do concurso público possui força normativa vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos, sendo legítima a exclusão com base em critérios objetivos previamente estipulados, como deformidades ortopédicas.

4.
A Junta Militar de Saúde é o órgão competente para avaliar a aptidão física e funcional dos candidatos à carreira militar, sendo dotada de presunção de legitimidade e veracidade em seus atos.

5.
Laudo médico particular não tem o condão, por si só, de afastar a avaliação técnica oficial emitida por junta especializada, especialmente quando amparada em parâmetros claros e específicos definidos em edital.

6.
A permanência de candidato inapto em etapa posterior do certame, inclusive no curso de formação, pode representar risco à segurança e ao desempenho funcional da corporação, justificando o indeferimento da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a exclusão de candidato de concurso público para a Polícia Militar em razão de inaptidão médica declarada por Junta Militar de Saúde, quando fundamentada em critério objetivo previsto em edital.

2. O laudo médico particular não afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo fundado em parecer técnico oficial.

3. A observância aos critérios de aptidão física fixados em edital assegura a isonomia entre candidatos e a eficiência no exercício das atividades militares.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 911/2019, art. 1º, §1º, IX; Lei nº 3.196/1978 (com redação dada pela LC nº 667/2012), art. 9º, VII; Edital PMES nº 01/2022, art. 3º, §12.1, Anexo IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta precedente jurisprudencial específico citado no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, contida no evento 50498908 do processo referência, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da ação ordinária movida por

FABRÍCIO JÚNIOR MAURI BEREDAS
, deferiu o pedido liminar “
para suspender os efeitos da eliminação do autor na etapa atinente ao exame de saúde, devendo, assim, ser garantida sua participação e continuidade nas demais etapas do concurso público, na medida de sua aprovação, reservando-lhe a vaga ao final, se for o caso
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 10401515, o agravante afirma, em síntese, que: I) a eliminação do candidato ocorreu de forma regular, pois o autor foi considerado inapto pela Junta Militar de Saúde em conformidade com as disposições do Edital nº 01/2022; II) o edital vincula as partes e exige o cumprimento dos requisitos físicos para o ingresso na carreira militar, dentre eles, a inexistência de anomalias nos pés, como joanete; III) a decisão médica emitida por perito particular do recorrido não tem o condão de afastar a presunção de veracidade do ato administrativo realizado pela Junta Militar de Saúde; IV) a jurisprudência reconhece que o edital é a lei interna do certame e deve ser observado com rigor para garantir isonomia e eficiência na seleção dos candidatos; V) “
em caso análogo a este, o Tribunal de Justiça entendeu que não existia irregularidade na eliminação do candidato, mormente porque a existência de laudo de médico particular produzido unilateralmente não era prova capaz de rebater os argumentos técnicos da avaliação do concurso
” (fl. 11).

Inicialmente, registra-se que a sexta etapa do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente, de caráter eliminatório (item 10.1 do Edital nº 01/2022), consistiu em

inspeção
de saúde
realizada por uma Junta Militar de Saúde da Diretoria de Saúde da PMES, que considerou o candidato ora agravado inapto, diante do diagnóstico de doença e anormalidade óssea e articular e deformidade congênita do pé.

A Lei Complementar nº 911/2019, citada no edital ao qual se submeteu o agravado, define, em seu artigo 1º, §1º, inciso IX, que a inspeção de saúde “
é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada por meio de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde – JMS
”.

O artigo 9º, inciso VII, da Lei nº 3.196/1978 (Estatuto da PMES), com redação dada pela Lei Complementar nº 667/2012, que estabelece os princípios, condições e requisitos que regulam o ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, também tratada no edital que regula o caso concreto, dispõe que:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á
na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais,
por meio de concurso público
de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira,
observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais
:

[...]

VII -
ser aprovado nos exames de saúde que se fizerem necessários
e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo,
conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação
;

A inaptidão, na hipótese sob exame, está embasada no artigo 3º, §12.1, do Anexo IV do Edital do certame, que prevê que:

Art. 3º. São
condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão
:

[...]

§ 12.1.
Exame dos pés

a) Deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés, tais como falta de dedos, hiperdactilia, sindactilia, anomalias do arco plantar e outras anomalias;

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talu-calcaneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar.

Observação: A presença de joanete é eliminatória independente da angulação.

A Junta Militar de Saúde, ao considerar o candidato inapto, ponderou que (evento 50442296 do processo de origem):

A profissão de policial militar tem peculiaridades que, entre outras, incluem a necessidade de força e esforço físicos, resistência, agilidade e destreza dos militares tanto em seu treinamento e formação, quanto no desempenho de suas atividades que incluem diversas formas de atividades, operações de busca salvamento aéreo, terrestre e aquático, combate a incêndio, atividade de defesa civil e vistorias técnicas.

Neste contexto, a inclusão de indivíduos com
alterações ortopédicas
na PMES, cuja gravidade tenha sido constatada em exame médico pericial, compromete a necessária eficiência das atividades desta corporação, colocando em risco não só o indivíduo em si, mas seus colegas de farda envolvidos nas diferentes ocorrências.

Assim, candidatos com presença desta alteração é considerado como “condição de inaptidão para Ingresso na PMES”.

De fato, conforme observado pela decisão agravada, “a inaptidão do requerente foi alcançada a partir de motivação simplória e genérica”, contudo, o agravado acostou exames de Raio-X e laudos médicos particulares que denotam o diagnóstico de pé plano flexível bilateral, condição que, independentemente da atual inexistência de limitação ou incapacidade, é causa de eliminação do candidato.

Nesse contexto, assiste razão ao ente público agravante, pois não está demonstrada a probabilidade do direito do agravado.

O perigo de dano também é inverso, pois decorre de se possibilitar a continuidade do candidato no certame, inclusive participando de curso de formação, apesar da conclusão da junta médica de que a sua patologia é incompatível com o exercício das funções de policial militar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e, assim, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

VOTO DIVERGENTE

Consoante destacado pelo eminente Relator, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, contida no evento 50498908 do processo referência, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que, nos autos da ação ordinária movida por
FABRÍCIO JÚNIOR MAURI BEREDAS
, deferiu o pedido liminar “
para suspender os efeitos da eliminação do autor na etapa atinente ao exame de saúde, devendo, assim, ser garantida sua participação e continuidade nas demais etapas do concurso público, na medida de sua aprovação, reservando-lhe a vaga ao final, se for o caso
”.

Em suas razões recursais (ID. 10401515), o ente público agravante alega, em síntese, que:
(I)
a eliminação do candidato ocorreu de forma regular, pois o autor foi considerado inapto pela Junta Militar de Saúde em conformidade com as disposições do Edital nº 01/2022;
(II)
o edital vincula as partes e exige o cumprimento dos requisitos físicos para o ingresso na carreira militar, dentre eles, a inexistência de anomalias nos pés, como joanete;
(III)
a decisão médica emitida por perito particular do recorrido não tem o condão de afastar a presunção de veracidade do ato administrativo realizado pela Junta Militar de Saúde;
(IV)
a jurisprudência reconhece que o edital é a lei interna do certame e deve ser observado com rigor para garantir isonomia e eficiência na seleção dos candidatos;
(V)
“
em caso análogo a este, o Tribunal de Justiça entendeu que não existia irregularidade na eliminação do candidato, mormente porque a existência de laudo de médico particular produzido unilateralmente não era prova capaz de rebater os argumentos técnicos da avaliação do concurso
”.

O eminente Relator entendeu por
dar provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, ao fundamento de que a eliminação do candidato na fase de inspeção de saúde do concurso público foi realizada de forma regular, com base em diagnóstico firmado pela Junta Militar de Saúde, em estrita observância às regras do Edital nº 01/2022. Considerou que não se demonstrou a probabilidade do direito alegado pelo agravado, e que o perigo de dano é inverso, porquanto a permanência de candidato com restrição médica no certame pode comprometer a eficiência e a segurança nas atividades da corporação. Assim, reformou a decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência anteriormente concedida.

Não obstante os fundamentos adotados no voto de relatoria, alcancei conclusão diversa para a situação sob exame.

Infere-se dos autos que o agravado se submeteu a concurso público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), tendo sido considerado inapto na fase de inspeção de saúde por ser portador de "pé plano flexível bilateral", nos termos do art. 3º, § 12.1, do Anexo IV do Edital n.º 01/2022, que assim dispõe:

“Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

(...)

§ 12.1. Exame dos pés

a) Deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés, tais como falta de dedos, hiperdactilia, sindactilia, anomalias do arco plantar e outras anomalias;

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talo-calcâneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus, será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatíveis com o ingresso na Polícia Militar.

Observação: A presença de joanete é eliminatória, independentemente da angulação.”

O edital estabelece critério objetivo para aferição da anomalia em exame de imagem, fixando em mais de 25 (vinte e cinco) graus o ângulo talo-calcâneo indicativo de pé plano verdadeiro.

No caso concreto, a Junta Militar de Saúde da PMES declarou a inaptidão do agravante com base no seguinte diagnóstico (ID 50442296):

"
Diagnóstico
: Doença e anormalidade óssea e articular e deformidade congênita do pé.
Parecer: Inapto para o concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente Militar, conforme § 12, alínea 'a' e 'b', do art. 3º, do Anexo IV, do Edital nº 01/2022, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 667/2012".

Contudo, verifica-se que o parecer da Junta Médica não especifica o grau da suposta deformidade ortopédica, limitando-se a enunciar a condição clínica de forma genérica, sem menção à análise técnica de exame radiográfico ou a qualquer outro dado objetivo que permita aferir a compatibilidade da condição com os critérios editalícios. Tal omissão é ainda mais relevante à luz da própria previsão editalícia, que admite a apresentação de exames complementares, e inclusive faculta à Junta requisitar novos elementos diagnósticos, conforme se observa:

“
ANEXO IV
Art. 1º. Os candidatos convocados para Exame Médico deverão comparecer aos locais previamente indicados, para Avaliação Médica, munidos dos Exames Complementares descritos na Seção II, deste anexo.
[...]
§ 5º. A critério da Junta Militar de Saúde,
qualquer outro exame complementar poderá ser solicitado
.
§ 6º. Em todos os exames complementares, além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, bem como o número de documento de identidade do candidato, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão do referido número.
§ 7º. A Junta Militar de Saúde,
após o exame clínico e a análise dos exames complementares dos candidatos
, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um.”

Este Tribunal de Justiça tem reconhecido, reiteradamente, a ilegalidade de exclusões em concursos públicos por motivos genéricos e desprovidos de fundamentação técnica individualizada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR. INAPTIDÃO POR DESVIO EM VARO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PARECER. INDICAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO E DA PUBLICIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 4) Sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade,
a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do desvio em varo dos membros inferiores do agravado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Inspeção de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta
[...].
(TJES – AI n.º 5000859-29.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câm. Cível, j. 16/05/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INAPTIDÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. PÉ PLANO BILATERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAL SERIA O GRAU DE DEFORMIDADE DA ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA
. APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE O RECORRENTE É ASSINTOMÁTICO, SEM ALTERAÇÕES OU DEFORMIDADES ÓSSEAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA CONSISTENTE NA INDEVIDA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. O agravante prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente da PMES, sendo considerado inapto em razão de ser portador de “pé plano bilateral”, nos termos do art. 3º, §12.1, do Anexo IV, do edital. 2. O grau de alteração deve ser aferido em exame de imagem (radiografia), a fim de diagnosticar pé plano, indicando, para tanto, ângulo talocalcaneano superior a 25 (vinte e cinco) graus. 3.
A Junta Médica não indicou qual seria o grau de deformidade da alteração ortopédica, de modo que a inaptidão do agravante foi alcançada a partir de motivação simplória e genérica, sem qualquer apontamento à documentação complementar do candidato a fim de firmar diagnóstico objetivo, sendo relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela impossibilidade de eliminação de candidato em concurso público por motivos abstratos e genéricos.
4. Verifica-se que o recorrente apresentou, na origem, laudos médicos que informam ser o candidato portador de pé plano assintomático, sem alterações ou deformidades ósseas, o que recomenda lhe seja permitido prosseguir no certame, inclusive com a participação no Curso de Formação, caso atenda todos os demais requisitos do edital, limitado, porém, à reserva de vaga. 5. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
(TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5011141-29.2023.8.08.0000 - Relator: Des. FABIO BRASIL NERY - Julgado em: 01/08/2024).

No presente caso, o agravado apresentou, nos autos originários, laudos médicos (IDs 50442759 e 50442760) que concluem pelo diagnóstico de pé plano bilateral assintomático, sem limitações funcionais e sem alterações estruturais ósseas. Transcrevem-se, por oportuno, trechos dos documentos acostados:

Laudo 01 - Dr. Guilherme Coelho Angulo

"Trata-se de paciente portador de pé plano flexível bilateral.

Sem queixa de dor ou limitação funcional.

Sem indicação de tratamento cirúrgico.

Não apresenta incapacidade para exercer atividades de esforço físico, corrida e salto.

Sem restrições para exercer profissão de policial militar / civil"

Laudo 02 - Dr. Luciano Moraes Brasil

"[...] Sem restrições ou impossibilidade para atividade física ou esportiva.

[...] Sem necessidade de tratamento ortopédico ou cirurgias.

Portanto, observo que o paciente não apresenta incapacidade para exercer atividades relacionadas a esforço físico, corrida, salto, permanecer em pé por tempo prolongado.

Entre profissões na polícia civil e/ou militar".

Diante do exposto, havendo prova médica idônea produzida pelo próprio candidato e ausência de motivação específica e tecnicamente fundada por parte da Junta Militar de Saúde quanto ao grau da suposta deformidade e sua incompatibilidade com as atribuições do cargo, evidencia-se a presença do
fumus boni iuris
, bem como o
periculum in mora
, tendo em vista o prosseguimento das etapas do certame. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. PÉ PLANO VALGO FLEXÍVE
L. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência de pé plano, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3.
Documentos dos autos que demonstram que o candidato não apresenta queixas clínicas, com diagnóstico de pé plano valgo flexível assintomático bilateral, ausência de encurtamento de cadeia posterior, sem calosidades visíveis, inexistindo indicação de tratamento clínico, estando apto para exercer suas atividades laborais, inclusive aquelas relacionadas à profissão de policial militar
(id 30198282) - Médico Ortopedista. 4. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJES - 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010375-73.2023.8.08.0000 - Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Julgado em: 01/12/2023)
.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada, para assegurar ao agravante o direito de prosseguir nas demais fases do concurso, sem prejuízo da ulterior instrução probatória sobre a matéria na origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.